Tribunal: TJSP
Processo: 2280616-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação. Fiador. Agravante que figurou como fiadora do contrato de locação firmado entre a Agravada e terceiro. Inadimplência que levou a propositura de ação e culminou no envio do imóvel da Agravante para leilão judicial. Alegação de pagamento total da dívida no decorrer do processo. Decisão na origem que deixa de enviar os autos para o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação. Fiador. Agravante que figurou como fiadora do contrato de locação firmado entre a Agravada e terceiro. Inadimplência que levou a propositura de ação e culminou no envio do imóvel da Agravante para leilão judicial. Alegação de pagamento total da dívida no decorrer do processo. Decisão na origem que deixa de enviar os autos para o contador judicial para aferição do montante efetivamente depositado em juízo e mantem a realização do leilão judicial. Impossibilidade. A se permitir a consumação da venda do imóvel sem que seja possibilitado à Agravante demonstrar o pagamento da dívida, estaríamos diante de direito que pode perecer por perda superveniente do objeto caso posteriormente se demonstre a quitação da dívida. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.